Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Advogado. Exercício regular da advocacia. Afronta a direito líquido e certo.
1 – O advogado, no exercício regular da advocacia, pode adotar estratégia de defesa que entender a mais adequada. Se, em audiência em incidente de execução penal, de justificação de falta grave, opta por silenciar ao lhe ser dada a palavra, não significa que deixou o seu constituinte indefeso, máxime se, com a sua manifestação por estrito, teve-se como justificada a falta grave e mantido o benefício do apenado.
2 - Salvo as hipóteses de segredo de justiça e de sigilo, todos os atos processuais são públicos (CF, art. 93, IX; CPP, art. 792: CPC, art. 189), o que inclui as audiências
3 - Gravar em filmagem a audiência -- ou mesmo sessão do Tribunal -- não é vedado. Situa-se na decorrência lógica da publicidade que marca tais atos, o que é autorizado pelo art. 367, §§ 5o e 6o. E as partes podem fazer independentemente de autorização judicial.
4 – Não há transgressão disciplinar, por parte do advogado, em gravar em imagens, por meio de aparelho celular, a audiência, salvo se há segredo de justiça ou sigilo. Não se pode considerar, de antemão, que ele irá fazer uso indevido da gravação. Presume-se a boa-fé.
5 – Ordem concedida.